Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. SATISFAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Deve ser indeferida a inicial de cumprimento individual de sentença coletiva que busca ampliar objetivamente a coisa julgada, além de cobrar valores já quitados em ação de cobrança pretérita.
3. Recurso conhecido e desprovido.